Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURÍSTICO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que o colegiado haveria julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais, apesar de terem sido juntadas provas suficientes para comprovar que os embargados/recorridos teriam incluído indevidamente o seu nome nos cadastros de inadimplentes.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por esta 1a Turma Recursal e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/12 da ementa.
6. Outrossim, da simples leitura do “decisum”, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.